Tribunal: TJSP
Processo: 1033288-46.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. Não há necessidade de enfrentamento expresso das questões declaradas. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. Não há necessidade de enfrentamento expresso das questões declaradas. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda. EMBARGOS DA APELANTE NÃO ACOLHIDOS.